Tribunal: TJDFT
Processo: 0812304-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Direito Administrativo. DIREITO CONSTITUCIONAL e Previdenciário. Recurso Inominado. SERVIDORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. Recurso DESProvido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido para reconhecer a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR e condenar os recorridos à restituição das contribuições recolhidas no último quinquênio.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de interesse de agir da recorrente em relação à tutela jurisdicional pretendida; (ii) se é necessária a suspensão do processo até a decisão definitiva do TCDF no processo no 502/2023; (iii) no mérito, se é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e, consequentemente, se é devida a restituição da quantia descontada.
III. Razões de Decidir
3. Da preliminar de ausência de interesse de agir e da suspensão do processo. Não existe disposição legal que exija o esgotamento da via administrativa para ingresso da ação judicial, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV) e o princípio da independência de instâncias, de modo que a pendência de decisão definitiva não impede o julgamento do presente recurso, tampouco o prosseguimento do feito. O processo é meio útil e necessário para buscar o direito pretendido. Nesse sentido, o Acórdão 1985258.
4. O STF já firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário (Tema 163).
5. A hipótese sob análise diverge do referido entendimento. As fichas financeiras comprovam que a recorrente, mesmo aposentada, continuou recebendo a GAR; ou seja, tendo em vista que referida verba integra os proventos de sua aposentadoria, deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. Portanto, cabível o desconto previdenciário incidente sobre a GAR, não havendo que se falar em restituição das quantias descontadas na folha de pagamento da recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedente: Acórdão 1982757.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, art. 40, §3o, art. 201.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 22.3.2019; TJDFT, Acórdão 1985258, RI 0775815-05.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/3/2025; TJDFT, Acórdão 1982757, RI 0761569-04.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, j. 24/3/2025.